Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. ART. 600, §4o DO CPP INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO RECEBIDO PELO JUIZ DA CAUSA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos Juizados Especiais Criminais as razões recursais deverão ser apresentadas no mesmo prazo da apelação, contado da última intimação (acusado ou defesa), conforme preceitua o §1o do artigo 82 da Lei 9.099/95.

2. Existindo regra específica na LJE, não se aplica nos Juizados Especiais o art. 600, § 4o, do CPP que permite a apresentação das razões do recurso em segunda instância.

3. Precedentes: “Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.